Tribunal: STF
Processo: Rcl 39130
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    São Martinho S.A. afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010159-95.2017.5.15.0120, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator o ministro Gilmar Mendes.
    Narra figurar como ré em demanda versando discussão atinente à validade de norma coletiva mediante a qual pactuado o não pagamento, a empregados, de horas em deslocamento, tendo em vista o estabelecimento de vantagens. Diz negada vigência ao acordo firmado, óptica chancelada pelo Tribunal em recurso ordinário. Afirma ter arguido, sem êxito, em embargos declaratórios, a necessidade de suspensão do processo originário, ante o assentado no precedente, surgindo o alegado descompasso.
    Assinala determinada, pelo ministro Gilmar Mendes, em 28 de junho de 2019, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão de todas as demandas em curso nas quais debatida a matéria.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca a confirmação da providência e a cassação do acórdão impugnado.
    Vossa Excelência, em 3 de março de 2020, deferiu a liminar, determinando a suspensão pleiteada, até o desfecho do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    O Tribunal noticia a suspensão do processo ante o determinado por Vossa Excelência quando do implemento da tutela de urgência. Esclarece prolatado o acórdão nos termos do o entendimento vigente, à época, da justiça do trabalho, no qual vedou-se a exclusão do pagamento das horas em deslocamento.
    O interessado não apresentou contestação – certidão de 1º de junho de 2021.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Ressalta a pertinência do decidido no recurso extraordinário, porquanto em jogo a validade de cláusula coletiva relativa a direitos assegurados pela Constituição Federal. Pede seja cassado o ato reclamado e determinada a suspensão.
    2. A leitura dos acórdãos relativos ao recurso ordinário e subsequentes embargos declaratórios revela em jogo discussão, entre outros temas, sobre a validade de norma coletiva na qual afastado o pagamento de horas em deslocamento. Confiram trecho do pronunciamento referente ao recurso ordinário:
    [...]
    No tocante à alegação da ré de que deve ser considerada válida norma coletiva desobrigando a empresa ao pagamento das horas in itinere, ressalto que a SDI-I do C. TST firmou entendimento de que é cabível, por meio de negociação coletiva, estabelecer um tempo médio de deslocamento para o pagamento de horas “in itinere”.
    No entanto, a prefixação do tempo médio deve estar em consonância com a realidade dos fatos, de modo a se constituir em um legítimo exemplo da liberdade de negociação coletiva (cf arts. 7º, XXXVI e 8º, III).
    Caso não seja respeitado o princípio da razoabilidade, ocorre a violação ao princípio da primazia da realidade e a previsão coletiva torna-se uma renúncia de direitos dos trabalhadores, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
    [...]
    No caso aqui debatido, não houve prefixação de um tempo médio de jornada in itinere (26 minutos diários), restando mantida a sentença na forma em que proferida.
    [...]
    A controvérsia envolve o tema da liberdade de negociação coletiva, objeto do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, julgado sob sistemática da repercussão geral. O Relator, ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a paralisação da tramitação de todas as causas pendentes, individuais ou coletivas, a versarem a matéria. Cumpre observar a determinação.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em 17 de dezembro de 2019, no processo nº 0010159-95.2017.5.15.0120, mantendo a suspensão desse último até o julgamento definitivo do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator